Tribunal: TJES
Processo: 5033286-71.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033286-71.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: ARIANE DOS SANTOS MOZER
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5033286-71.2023.8.08.0035

RECTE.: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RECDO.: ARIANE DOS SANTOS MOZER

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUÍZA SENTENCIANTE:
INES VELLO CORREA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. DEMORA NA LIBERAÇÃO DO PROCEDIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Cuida-se de
AÇÃO INDENIZATÓRIA
proposta por
ARIANE DOS SANTOS MOZER
em face de
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.
Em síntese, a autora afirma ter comparecido à maternidade da requerida em 03/11/2023, quando foi constatado que, muito embora estivesse grávida, lamentavelmente o embrião parou de se desenvolver com aproximadamente oito semanas e cinco dias. Assim, após expelir, no dia 06/11/2023, os restos ovulares em sua própria residência, compareceu no dia seguinte à maternidade da empresa requerida, oportunidade em que seu ginecologista requereu, em caráter de emergência, um exame de cariótipo do embrião para investigação das causas do aborto. Aduz que o material embrionário estava guardado na geladeira de sua residência até que a demandada procedesse com a autorização; no entanto, foi informada pela ré de que a solicitação, embora feita com urgência, seria analisada em até cinco dias úteis. Assim, considerando o risco de perecimento do material, compareceu ao Instituto Genoma e efetuou o pagamento do exame no valor de R$ 1.280,00. Diante de tais fatos, considerando não só o valor despendido, mas também os dissabores sofridos, requereu a condenação da ré ao pagamento de danos materiais, bem como o arbitramento de danos morais.

A requerida, em sede de contestação (id n° 9376229), sustentou, preliminarmente, a ausência de interesse de agir em virtude do lapso temporal demonstrado entre o dia em que a autora compareceu à unidade da Unimed e a realização do exame em estabelecimento diverso. No mérito, sustenta a legalidade dos atos da empresa e, por conseguinte, a inexistência de danos a serem reparados. Assim, requereu a improcedência total dos pedidos autorais.

A sentença (id n°9376710) proferida pelo juízo singular dispôs que:

Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos para condenar a ré ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a parte autora, a título de danos morais, com correção monetária a partir desta data (STJ 362) e condenar a ré ao pagamento R$ 1.280,00 (mil duzentos e oitenta reais), a título de danos materiais a requerente, com correção monetária do desembolso e juros de mora da citação. Via de consequência, JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, ex vi legis.

Em sede de recurso inominado (id n° 9376714), a requerida reitera a preliminar de ausência de interesse de agir. No mérito, sustenta a legalidade dos atos da empresa, bem como a inexistência de urgência no requerimento em questão. Por fim, requer a reforma da sentença proferida, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais.

Uma vez interposto o recurso, a autora apresentou contrarrazões (id n° 9376721). Na ocasião, pugna pela manutenção da sentença.

É o breve relatório. DECIDO.

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Preliminarmente, a parte requerida, ora recorrente, sustenta a necessidade de extinção do feito, em razão da ausência do interesse de agir da parte autora. Todavia, a meu sentir, o interesse de agir é uma condição da ação pela necessidade do ingresso em juízo, para a obtenção do bem de vida visado, pela utilidade do provimento jurisdicional invocado e, ainda, pela adequação da via eleita.

Portanto, não vejo razões para afastar o interesse processual da autora, dado seu direito constitucional de pleitear a reparação pelos danos alegados. Por isso,
REJEITO
a preliminar arguida.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença.

O ponto controvertido da questão incide na análise da legalidade dos atos praticados pela empresa recorrente e, consequentemente, nos desdobramentos jurídicos decorrentes de tal fato.

Destaco que a relação que se firmou entre as partes é própria de consumo, haja vista a autora se subsumir ao conceito de consumidor constante do Art. 2º do Código de Defesa do Consumidor e o requerido, ora recorrente, ao conceito constante do Art. 3º do mesmo estatuto legal. Dessa forma, a relação jurídica que se estabeleceu entre as partes deve ser interpretada em consonância com as normas consumeristas.

Nesse contexto, é direito básico do consumidor (Art. 6º, inciso VIII, do CDC) a facilitação da defesa de seus direitos, com a inversão do ônus da prova a seu favor, quando a critério do juiz, for verossímil a alegação por ele trazida ou se verificar sua hipossuficiência na relação de consumo, ante a constatação de sua vulnerabilidade.

Analisando os autos, em que pese as alegações trazidas na peça de recurso, observo que o recorrente não se desincumbiu do seu ônus, a teor do disposto no Art. 373, II, do CPC.

Muito embora o plano de saúde argumente, de forma concomitante entre as fundamentações preliminares e meritórias, a ausência de sua responsabilidade em razão do lapso temporal entre o requerimento na loja da Unimed e a entrega do material em estabelecimento diverso, entendo que tais argumentos não devem, em hipótese alguma, prosperar. Explico.

O Art. 12, VI, da Lei n° 9.656/1998 expressa de forma clara a possibilidade de a operadora de plano de saúde reembolsar o cliente/consumidor em caso de despesas adicionais oriundas de situações excepcionais. Ademais, esse entendimento vem sendo amplamente aplicado pelo Superior Tribunal de Justiça. Neste sentido:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES REALIZADAS FORA DA REDE CREDENCIADA. RESTRIÇÃO A SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. ART. 12, VI, DA LEI N. 9.656/1998. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA DESPROVIDOS.

1. Cinge-se a controvérsia em saber se a operadora de plano de saúde é obrigada a reembolsar as despesas médico-hospitalares relativas a procedimento cirúrgico realizado em hospital não integrante da rede credenciada.

2. O acórdão embargado, proferido pela Quarta Turma do STJ, fez uma interpretação restritiva do art. 12, VI, da Lei n. 9.656/1998, enquanto a Terceira Turma do STJ tem entendido que a exegese do referido dispositivo deve ser expandida.

3. O reembolso das despesas médico-hospitalares efetuadas pelo beneficiário com tratamento/atendimento de saúde fora da rede credenciada pode ser admitido somente em hipóteses excepcionais, tais como a inexistência ou insuficiência de estabelecimento ou profissional credenciado no local e urgência ou emergência do procedimento.

4. Embargos de divergência desprovidos.

(EAREsp n. 1.459.849/ES, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 14/10/2020, DJe de 17/12/2020.)

Assim, para além dos argumentos já delineados em sede sentencial, que reforçam a relevância do bem jurídico aqui debatido, a responsabilidade do plano de saúde em tutelá-lo de forma satisfatória e a primazia do princípio contratual da boa-fé objetiva, convém reforçar que não pairam dúvidas quanto ao estado de urgência no caso em questão.

Isso porque, muito embora a autora tenha agido diligentemente ao alocar o material embrionário em um local refrigerado, a sensibilidade desses exames requerem cuidados e ambientes profissionais, não sendo razoável aguardar cinco dias úteis para saber se a operadora de plano de saúde autorizaria ou não a realização do procedimento. Neste ponto, a meu sentir, há uma falha na prestação dos serviços pela requerida, uma vez que é ilógico aplicar um prazo comum para uma situação que, conforme já dito anteriormente, é excepcional.

Portanto, considerando a excepcionalidade do caso, a urgência e a autorização legislativa para o reembolso, torna-se patente o dever de reembolsar a quantia de R$ 1.280,00 (mil duzentos e oitenta reais) à requerente, ora recorrida.

Em relação aos danos morais, não existem dúvidas na atual ordem jurídica de que são passíveis de indenização, pois são reconhecidos pela doutrina e pela jurisprudência e consagrados na Constituição Federal, que protege a pessoa humana das ofensas aos seus direitos de personalidade (Art. 5°, X), além da proteção expressa do Código de Defesa do Consumidor, já citada (Art. 6°, VI).

A demonstração do dano moral pode se verificar pela constatação de um sofrimento interior experimentado pela pessoa e que decorre logicamente do fato, causando uma significativa perturbação de seu bem-estar psíquico e de sua tranquilidade, bem como dissabores, constrangimentos e transtornos. No caso em exame, está configurado inequivocamente o dano moral, pois a aplicação genérica do prazo colocou a autora em sofrimento e angústia, sobretudo considerando-se que o material a ser analisado, e que estava armazenado na geladeira da autora, decorrida do aborto espontâneo que sofreu.

Sendo assim, comprova-se o dano diretamente ocasionado pelo mau fornecimento do serviço, por ser uma consequência lógica e natural que atinge qualquer pessoa em situação idêntica, considerada a sensibilidade humana comum, não dependendo de outros fatores para ser demonstrado.

Assim, considerando todo o transtorno causado à autora, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrado a título de dano moral é adequado, face às peculiaridades do caso concreto, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem causar enriquecimento ilícito, não havendo que se falar em minoração desse valor.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, a fim de manter irretocável a r. sentença guerreada, por seus próprios fundamentos, com fulcro no art. 46 da Lei nº 9.099/95. Condenação da recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)